Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTOS DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. O acórdão se manifestou quanto aos pontos apresentados. Especificou quais projetos devem ser apresentados. Sobre o pedido de parcelamento das custas e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento a ser direcionado ao juízo no momento do cumprimento de sentença.
5. A reforma da sentença em grau recursal foi limitada à revogação da gratuidade de justiça e determinação da entrega dos projetos complementares da obra contratada. Não houve pedido direcionado à reparação por danos materiais, o qual foi julgado parcialmente procedentes para que fossem restituídos os valores deduzidos na sentença e não foram objeto de questionamento no Tribunal, nem aos danos morais, o qual foi julgado improcedente. A análise interna do acórdão evidencia, portanto, harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.